Tribunal: TJDFT
Processo: 0017777-83.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR PRINCIPAL DO DÉBITO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO LIMITADA AO SALDO REMANESCENTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVOS CÁLCULOS. NECESSIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apurado que na planilha de cálculos elaborada pela contadoria judicial não se fez incidir a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC para o caso de não pagamento do débito no prazo do caput do referido dispositivo sobre o valor principal da dívida, mas tão somente sobre o saldo remanescente, apurado após pagamento parcial do débito pelos devedores, impõe-se o retorno dos autos à origem para a elaboração de novos cálculos, com a inclusão de todos os valores devidos ou, ao menos, a justificativa de que tal conduta já fora adotada, certo que nas planilhas oficiais não se constata a presença da multa adequadamente aplicada.
2. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.